Tribunal: TJMT
Processo: 1017855-68.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017855-68.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELLY ALVES SILVA - CPF: 381.939.258-07 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), CELLY ALVES SILVA - CPF: 381.939.258-07 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAMENTO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI FIRMADO EM MOMENTO ANTERIOR À VEICULAÇÃO DAS PROPAGANDAS – AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO – ART. 373, §2, CPC – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – INVIABILIDADE – ÍNDICE QUE NÃO REFLETE DE FORMA REAL À INFLAÇÃO APURADA EM DETERMINADO PERÍODO, SENDO UTILIZADO NA REALIDADE COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAMENTO DA QUESTÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração se prestam a esclarecer omissão, sanar contradição, obscuridade ou corrigir erro material. Ocorrente o vício no julgado, devem ser os embargos de declaração acolhidos, para a devida adequação do acórdão, não havendo, entretanto, alteração do seu resultado, no caso em apreço.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1017855-68.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

EMBARGADA: CELLY ALVES SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 252103173) que, por unanimidade, desproveu os recursos interpostos por ambas as partes, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que condenou a ora embargante, ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), desde a sentença (Súmula 362 STJ), e ao pagamento dos danos materiais no valor de R$1.455,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), em dobro, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“O v. acórdão deixou de analisar elemento essencial ao deslinde da controvérsia: a data de aquisição do imóvel pela embargada. Nos autos, restou incontroverso que a embargada adquiriu o imóvel em abril de 2016, enquanto a primeira promoção vinculada ao empreendimento foi lançada apenas em junho de 2018, ou seja, mais de dois anos após a aquisição. Essa informação, ignorada pelo v. acórdão, demonstra que a embargada não poderia alegar ter sido beneficiária de qualquer promoção vigente à época da compra, o que invalida as alegações da autora sobre isenção ou benefício não concedido. Ademais, é prática usual da embargante formalizar documentos comprobatórios sempre que há concessão de isenção ou benefício ao comprador, o que não ocorreu no presente caso. A ausência de qualquer prova por parte da embargada reforça a improcedência de sua pretensão. Requer, portanto, o suprimento dessa omissão, com a devida apreciação da questão, para que o v. acórdão seja revisto, afastando-se a condenação imposta à embargante”
(sic).

Aduz que
“caso mantida qualquer condenação, cumpre apontar que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, a qual alterou o regime de atualização de dívidas civis. A referida legislação estabelece que a Taxa Selic deve ser aplicada como índice unificado para juros de mora e correção monetária, evitando-se a dupla incidência de encargos sobre as obrigações civis. Essa regra possui natureza de matéria de ordem pública, devendo ser aplicada independentemente de pedido expresso das partes, em qualquer fase ou instância do processo”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para
“[...]
a)
O suprimento da omissão quanto à análise da data de aquisição do imóvel pela embargada, com a consequente reforma do v. acórdão para afastar a condenação imposta à embargante;
b)
Alternativamente, seja suprida a omissão relativa à aplicação da Lei nº 14.905/2024, para que, caso mantida alguma condenação, seja aplicado apenas o índice unificado da Taxa Selic para juros moratórios e correção monetária”
(sic).

Contrarrazões da embargada em Id. 254410689, pelo não acolhimento dos embargos e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão e contradição apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA –
AMBOS

RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional deve ser aquele previsto no art. 27 do CDC, independentemente da existência de relação contratual. Do mesmo modo, o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência do consumidor acerca do ato lesivo.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório e a conduta nitidamente dolosa pela cobrança indevida, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma dobrada.

Ademais, a veiculação de propaganda enganosa e abusiva, com indução do consumidor a erro, ultrapassa as raias do mero dissabor e enseja o dever de indenizar por danos morais.

O valor arbitrado a título de dano moral deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.”

A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para aclaramento das questões debatidas, pois, verificada a omissão no tocante à alegação de que
o contrato foi firmado em momento anterior à vinculação das propagandas, cuja correção, entretanto, não acarreta em qualquer modificação na conclusão do julgado.

Digo isso porque a
construtora embargante não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel adquirido pela parte autora embargada estava excluído das promoções anunciadas (art. 373, II, CPC).

Cumpre anotar que, de regra, ao adquirente do imóvel cabe a obrigação de arcar com as referidas despesas; porém, em casos como o aqui apresentado, quando o vendedor promete em arcar com a obrigação, a questão toma outro enfoque.

Sucede que em razão do princípio da vinculação da publicidade, as informações contidas no material publicitário acerca da isenção do ITBI e do Registro vincularam a construtora requerida.

Ademais, embora afirme a mesma, nas razões do apelo, que não havia promoção para a época contratada, trouxe aos autos resumo a partir do ano de 2018, sem qualquer outra comprovação de que estes iniciaram em tal ano.

De igual modo, não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos, restando escorreita a incidência dos primeiros a partir da citação,
ex vi
do art. 405 do CC.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – ENCARGOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÚNICO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a construtora ressarcir os valores indevidamente gastos a esse título pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por ele suportados em virtude da propaganda enganosa.

Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos.
”
(N.U 1007341-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024) (Negritei)

Por fim, incabível à espécie a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024